Tribunal: TJBA
Processo: 8142016-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142016-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATA RAFAELA DA CRUZ BARROS

Advogado(s)
:
RODRIGO DE OLIVEIRA TUY CARNEIRO

APELADO: BUSX LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO VEIGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO EXCESSIVO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPROVADAS. RESSARCIMENTO SIMPLES DEVIDO. DANOS MORAIS JÁ RECONHECIDOS NA SENTENÇA. PLEITO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO BEM SOPESADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 157,32, a título de dano material, e R$ 5.000,00, por danos morais, diante de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual contratado por plataforma digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus ao reembolso da despesa de R$ 14,50 referente a alimentação adquirida em razão da ausência de assistência durante o atraso da viagem; e (ii) saber se estão presentes elementos que justifiquem a majoração da indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a falha na prestação do serviço e a despesa com alimentação mediante nota fiscal idônea, impõe-se o dever de reembolso nos termos do art. 14 do CDC e da Resolução ANTT nº 5.974/2022, art. 42.

4. Se o objetivo era instruir a petição inicial com os dados e a parte o fez antes da decisão final, o vício de intempestividade deve ser mitigado em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC).

5. A indenização por danos morais arbitrada na sentença mostrou-se proporcional e suficiente à luz do binômio razoabilidade-proporcionalidade, em consonância com precedentes de casos análogos, não se verificando motivos para majoração.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação parcialmente provida apenas para acrescer à condenação o valor de R$ 14,50, a título de reembolso por danos materiais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142016-80.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RENATA RAFAELA DA CRUZ BARROS e como apelada BUSX LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.